Tribunal: TJPA
Processo: 0802219-74.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802219-74.2025.8.14.0045

APELANTE: MARILENE ALVES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0802219-74.2025.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARILENE ALVES DE SOUZA

ADVOGADOS: WELNER JOSE FIGUEIREDO RODRIGUES - OAB/PA 33.383 E FANIBIO SALVADOR AGUIAR NETO - OAB/PA 33.164 AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO POR PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MARILENE ALVES DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de descontos indevidos realizados pelo BANCO BRADESCO S.A. referentes à cobrança do pacote de serviços "Cesta B. Expresso". A autora alegou não ter contratado o serviço e requereu a repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de comprovação da contratação do pacote de serviços bancários autoriza a repetição dos descontos efetuados e eventual indenização;
(ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, afasta a necessidade de o consumidor produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, devendo ser concedida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, e não isenta a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4.

O consumidor, mesmo quando beneficiado pela inversão do ônus da prova, deve demonstrar minimamente a inexistência de contratação do serviço bancário contestado, sob pena de improcedência da demanda.

5.

No caso concreto, a autora optou por não produzir qualquer documento ou prova mínima que sustentasse a alegação de não contratação, mesmo após instada por ato ordinatório, reiterando a desnecessidade de produção de provas e requerendo o julgamento antecipado da lide.

6.

A falta do contrato não determinou o resultado recursal obtido, mas a ausência de conjugação do direito material com o processual levou à definição, porque deixou de debater as provas documentais com as orais a indicar a prova mínima.

7.

Tal postura processual compromete o êxito da pretensão, pois revela descuido com o encargo probatório, inviabilizando o reconhecimento de sua tese.

8.

O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ exige que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, o consumidor apresente elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações — sendo inadmissível a substituição total da atividade probatória.

9.

A falta

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo incabível sua aplicação automática.

2.

O consumidor não está dispensado de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mesmo quando beneficiado pela inversão do ônus da prova.

3.

A ausência de documentos ou de qualquer comprovação mínima da inexistência de contratação impede a procedência do pedido de repetição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0802219-74.2025.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARILENE ALVES DE SOUZA

ADVOGADOS: WELNER JOSE FIGUEIREDO RODRIGUES - OAB/PA 33.383 E FANIBIO SALVADOR AGUIAR NETO - OAB/PA 33.164 AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARILENE ALVES DE SOUZA
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 31495945) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível segundo ementa abaixo delineada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO POR PACOTE DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR QUE DEIXA DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARILENE ALVES DE SOUZA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos bancários, supostamente indevidos, realizados pelo BANCO BRADESCO S.A. em razão da cobrança do pacote de serviços "Cesta B. Expresso". A autora sustentou que não contratou tal pacote e pleiteou a repetição dos valores, bem como compensação por danos morais. 2. Em suas razões de apelação, a recorrente alegou: (i) inexistência de prescrição; (ii) ausência de contratação do pacote de serviços; (iii) descontos ilegítimos; e (iv) existência de danos materiais e morais indenizáveis.

3. Na réplica, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, argumentando que a matéria era exclusivamente de direito, e que não haveria necessidade de produção de outras provas, pois, segundo ela, “os autos já contêm todos os elementos necessários ao julgamento” — adotando postura de não apresentar documentação complementar capaz de comprovar minimamente a alegada inexistência de contratação.

4. Quando instada por ato ordinatório a se manifestar sobre eventual produção de prova, manteve a mesma conduta, reiterando a desnecessidade de outras provas e insistindo na tese de que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de comprovação da contratação do pacote de serviços bancários autoriza a repetição dos descontos efetuados e eventual indenização;

(ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, afasta a necessidade de o consumidor produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, devendo ser concedida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Ainda assim, essa inversão não exime a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme previsão do art. 373, I, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ, em interpretação reiterada, estabelece que a inversão do ônus da prova não serve como substituto da atividade probatória da parte autora, a quem cabe comprovar minimamente suas alegações — especialmente quando trata de fato negativo, como a não contratação de serviço bancário. Cita-se o AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/08/2023, que fixou a tese de que “o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito”.

8. No caso concreto, embora tenha pleiteado a inversão do ônus da prova, a autora não demonstrou verossimilhança suficiente das alegações nem apresentou qualquer documento ou prova mínima que corroborasse a narrativa de que não contratou os serviços bancários contestados. Ao contrário, ainda na fase de réplica e mesmo após provocação expressa do juízo por meio de ato ordinatório, a parte reiterou que “nada teria a provar”, optando por não instruir os autos com qualquer elemento adicional.

9. Tal conduta processual enfraquece sua pretensão, pois evidencia descuido com o próprio encargo de demonstrar minimamente o quadro fático constitutivo de seu direito, razão pela qual a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser integralmente mantida.

10. A decisão encontra respaldo doutrinário no entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista no CDC visa facilitar, e não substituir, a demonstração dos fatos pelo consumidor, como mecanismo de equilíbrio processual, mas sem romper com a lógica da prova mínima exigida nos processos civis. Nesse sentido, conforme leciona Claudia Lima Marques, “a inversão do ônus da prova é instrumento de facilitação da defesa, não um cheque em branco que dispense completamente o consumidor do dever de indicar os elementos essenciais do seu direito”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo incabível sua aplicação automática.

2. O consumidor não está dispensado de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mesmo quando beneficiado pela inversão do ônus da prova.

3. A ausência de documentos ou de qualquer comprovação mínima da inexistência de contratação impede a procedência do pedido de repetição de valores e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025. Doutrina relevante citada: MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.( Pje ID 31495945).

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

não contratação da Cesta B. Expresso predicando como fato negativo;

b.

prova impossível de produzir(prova diabólica);

c.

extratos bancários como prova mínima;

d.

decurso de tempo entre os descontos e a propositura da Ação Judicial não pode ser usado para convalidar um ato eivado de nulidade desde a sua essência;

e.

inércia que não pode suprir a ausência de contrato escrito;

f.

prática abusiva de descontar serviço não contratado;

g.

dever de mitigar o próprio prejuízo que não significa aceitar a

prática abusiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

32168227).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 33065727).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0802219-74.2025.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARILENE ALVES DE SOUZA

ADVOGADOS: WELNER JOSE FIGUEIREDO RODRIGUES - OAB/PA 33.383 E FANIBIO SALVADOR AGUIAR NETO - OAB/PA 33.164 AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Inicio destacando os seguintes dispositivos legais:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo inerente ao Código de Defesa do Consumidor serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que a ele sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não o exclui de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constitui o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Caso concreto.

MARILENE ALVES DE SOUZA
revelou ser indiferente

a seu encargo probatório, descuidando a prover minimamente a comprovação da moldura fática que gravita em torno da não contratação do pacote de serviços
Cesta B. Expresso
junto ao
BANCO BRADESCO S/A
.

Eis as visualizações que provam a falha jurídico-processual:

Réplica

Ainda na fase postulatória,
MARILENE ALVES DE SOUZA
pede o julgamento antecipado da lide na crença que nada teria de provar:

(...)

E, quando instada via ato ordinatório à confirmação, mantém igual postura.

Ato Ordinatório

Postura insistente no julgamento da questão

Como não faz mínima prova do quadro apresentado na pretensão, nada há a reformar na decisão combatida porque acertada no raciocínio jurídico delineado a não importar outras digressões.

MARILENE ALVES DE SOUZA
precisa compreender que

a inversão do ônus da prova( art. 6º, VIII, do CDC) não a eximiu de fazer prova mínima do cenário fático exposto na pretensão.

Sob essa intelecção, a impossibilidade da apresentação do contrato não foi determinante ao resultado obtido no Recurso de Apelação Cível. Ao contrário, os extratos e demais elementos que entendia como prova deveriam ser debatidos com os fatos anunciados, na prática, localizados na fase instrutória.

Como não conjugou o direito material com o processual, a monocrática permanecerá irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 04/03/2026